Tribunal: TJSP
Processo: 1008081-96.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da demandada. Deferimento superveniente de carta patente que reconhece o modelo de utilidade explorado pela demandada. Patente conferida pela entidade autárquica em mesma categoria internacional em que registrada a invenção dos autores. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da demandada. Deferimento superveniente de carta patente que reconhece o modelo de utilidade explorado pela demandada. Patente conferida pela entidade autárquica em mesma categoria internacional em que registrada a invenção dos autores. Inexistência de reprodução indevida reconhecida pelo próprio INPI. Efeitos provenientes da emissão de carta patente que retroagem à data de depósito do pedido. Inteligência dos artigos 40 e 44 da Lei no. 9.279/96. Exploração do modelo de utilidade que configura nítido exercício regular de direito. Alegação de nulidade da patente detida pelos autores. Inocorrência. Inovação no estado da técnica configurada. Desnecessidade de sobrestamento do feito até a prolação de decisão nos autos da Ação de Nulidade que tramita perante a Justiça Fluminense, haja vista a ausência de influência daquela no resultado deste feito. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.